Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704185-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: JOSSINALDO LOPES DE SOUZA, VERONICA MARIA ALVES LOPES DECISÃO A agravante-executada opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 23226501) que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta intempestividade, art. 932, inc. III, do CPC. Alega a embargante-agravante (id. 23577893) a ocorrência de contradição e de omissão, pois “a r. Decisão interlocutória agravada foi a que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e NÃO a que decidiu pela intempestividade dos embargos de declaração, sendo interposto o agravo de instrumento dentro dos 15 dias úteis de seu prazo” (pág. 4). Acrescenta que “a r. Decisão Interlocutória agravada é a de ID. 79932692 em que a Embargante restou intimada por meio do sistema PJe, no dia 21/12/2020, tendo por termo a quo em 21/01/2021 e termo ad quem em 10/02/2021, tendo em vista a contagem do prazo em dias úteis e o recesso forense dos dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, a interposição do agravo de instrumento em 10/02/2021 é tempestiva, requerendo manifestação neste ponto” (pág. 5). Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para manifestação sobre a tempestividade do agravo de instrumento e regular prosseguimento. É o relatório. Decido. A decisão não padece dos vícios apontados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria relativa à intempestividade do recurso, cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Observe-se que a decisão embargada foi clara ao expor o que segue: “DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 79932692, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por JOSSINALDO LOPES DE SOUZA E VERÔNICA MARIA CELESTINO ALVES, in verbis: ‘De início, não conheço da petição de ID 77790158, porque ao juiz é vedado decidir novamente questões já decididas (art. 505 do CPC), de forma que a irresignação da parte executada desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi estabelecido. À Secretaria, para que cumpra integralmente a decisão de ID 73353933.’ Embora a agravante-executada indique a r. decisão supracitada como agravada, em verdade, ela se insurge contra a r. decisão anterior, na qual o MM. Juiz não conheceu dos seus embargos de declaração, porque intempestivos. A corroborar a conclusão acima, observa-se que o pedido recursal é ‘para que haja a reforma da r. Decisão agravada para reconhecer a tempestividade do recurso de embargos de declaração interposto pela Agravante e o seu processamento’ (id. 23188768, pág. 9). Eis a r. decisão (id. 76948985) na qual o MM. Juiz efetivamente reconheceu a intempestividade e não conheceu dos embargos de declaração: ‘A parte executada apresenta embargos de declaração em face da decisão de id 54960182, especificamente quanto à parte que determinou que arcasse com os emolumentos para cancelamento do registro de penhora. Sustenta, em resumo, que os requerentes é que pugnaram pelo cancelamento da penhora, devendo, assim, serem responsabilizados pelo pagamento da quantia em comento. A parte exequente apresentou resposta (id 75020485) pugnando pela rejeição dos embargos. É o breve relato do necessário. Decido. Na hipótese, os embargos não merecem conhecimento, porquanto a decisão foi publicada em 04/02/2020, tendo há muito escoado o prazo para oposição de embargos de declaração, que é de 5 (cinco) dias. Cumpram-se as determinações precedentes. Intimem-se.’ A r. decisão supracitada foi disponibilizada no DJe em 16/11/20 (id. 77149718) e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, 17/11/20. De outro turno, a petição de “chamamento do feito à ordem” apresentada pelo agravante-executado nos autos originários (id. 77790158) não interrompeu nem reabriu o prazo recursal. Assim, observada a data em que foi publicada a r. decisão realmente impugnada pela parte, em 17/11/20, e a data de interposição do presente recurso, em 09/02/21, é manifesta a intempestividade.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-executada. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora